Tribunal: STF
Processo: HC 231452
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Suzana Almeida Antunes em favor de Julio Cesar Florentino contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 813.572/SP .



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 171, caput, do Código Penal à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que na dosimetria, a pena base foi exasperada no dobro da pena mínima do artigo 168 do Código Penal, sem qualquer fundamentação legal. (p. 4)



    Aduz que a fixação da pena-base ensejou dupla punição, pois implicou no agravamento do regime. (p.6)



    Sustenta que o regime inicial fixado utilizou de motivação inidônea e contrária a lei. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena base seja reduzida ao patamar mínimo, e subsidiariamente, o abrandamento do regime inicial fechado para o aberto.



    O ato coator transitou em julgado em 18.4.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo, inicialmente, trecho da fundamentação do acórdão de apelação, referente à primeira fase da dosimetria:



    “Na primeira fase, observo que o acusado de fato possui quatro condenações definitivas (cf. certidões de fls. 186/188), caracterizadoras de maus antecedentes; ao passo que os demais feitos em andamento não podemser valorados negativamente, ainda que como personalidade voltada para a prática de crimes, conforme se verifica, inclusive, do teor da Súmula 444 do STJ. Conservo, além disso, como circunstância judicial negativa as consequências deletérias do delito, visto que a vítima suportou grande prejuízo material - R$ 27.576,00 (vinte e sete mil quinhentos e setenta e seis reais). Sendo assim, reduzo o aumento do dobro para - (três quartos), perfazendo uma pena para ele de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, mais o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no piso legal.” (eDOC 3, p. 39)



    Observa-se que a exasperação da pena-base está fundamentada com base nos requisitos do art. 59 do Código Penal, considerando que o paciente possui diversas condenações pretéritas por crimes dolosos, além de ter causado imenso prejuízo à vítima.



    Neste sentido, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto à fração de agravamento das penas, que não é precisamente fixada pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes. 2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram “a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores” pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 3. ‘Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 169.738 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, também sem razão a defesa. Transcrevo, portanto, trecho pertinente:



    “O regime inicial fechado, estabelecido na origem, merece ser preservado, único cabível ao caso concreto, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis acima apontadas, e também por conta da dupla reincidência do réu, a denotar maior periculosidade, visto que as condenações anteriores e definitivas não foram suficientes para frear seus impulsos antissociais, de modo a não autorizar a imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal).” (eDOC 3, p. 35 - 36) 



    A fundamentação adotada é apta para considerar o regime fechado como inicial para o cumprimento de pena. Além da dupla reincidência, o paciente foi condenado por causar grande prejuízo material a uma vítima - R$ 27.576,00 (vinte e sete mil quinhentos e setenta e seis reais).



     Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). II – A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. III – A prisão preventiva poderá ser mantida pela sentença condenatória, desde que devidamente fundamentada. Inteligência do art. 315 do CPP. III – Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido. (RHC 134.829, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 05-04-2017 PUBLIC 06-04-2017)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 210394 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 03-06-2022 PUBLIC 06-06-2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente